Tribunal: TRF3
Processo: 5003894-81.2017.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA; Fonte DJE
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
335/549)

5003894-81.2017.4.03.6110

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003894-81.2017.4.03.6110

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: ILMAR RIBEIRO ALVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAIS TAKAHASHI - PR34202-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ILMAR RIBEIRO ALVES

ADVOGADO do(a) APELADO: THAIS TAKAHASHI - PR34202-S

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA LEVE RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. TEMPO RURAL REMOTO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito o pedido de reconhecimento de tempo especial vinculado à aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, reconheceu o labor rural no período de 01/03/1979 a 01/01/1985 e afastou a concessão do benefício por entender insuficiente o tempo contributivo. O INSS sustenta ausência de início de prova material do labor rural e impossibilidade de cômputo para carência. A parte autora alega cerceamento de defesa, requer reconhecimento de períodos especiais e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência desde a DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse recursal quanto a matéria já reconhecida administrativamente, especialmente a deficiência e período especial incontroverso; (ii) estabelecer se o labor rural remoto está comprovado por início de prova material corroborado por testemunhas; (iii) determinar se os períodos especiais podem ser convertidos para fins da Lei Complementar no 142/2013 e se, com a soma dos períodos reconhecidos, estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Falta interesse recursal quanto à discussão sobre a deficiência, porque a sentença adota o período de deficiência leve já reconhecido administrativamente desde 16/07/1964 até 05/04/2016, fato incontroverso no processo.

Não se conhece do recurso quanto ao período de 02/05/1991 a 17/06/1996, pois a especialidade já foi reconhecida pelo INSS no processo administrativo.

Certidão em nome do genitor qualificando-o como lavrador, ficha de registro funcional na Fazenda Figueira e documentos rurais vinculados ao núcleo familiar constituem início de prova material apto à demonstração do labor rural do autor.

A prova oral confirma que o autor, desde a adolescência, auxiliava o pai nas atividades permanentes da lavoura cafeeira, em regime de colaboração familiar, com atuação diária e indispensável à subsistência do grupo.

O tempo rural anterior à Lei no 8.213/91 é computável independentemente de recolhimento de contribuições, embora não possa ser utilizado para carência.

A Lei Complementar no 142/2013 não impede a conversão de tempo especial em favor do segurado com deficiência, desde que não haja cumulação de reduções sobre o mesmo período contributivo, nos termos do art. 70-F, §1o, do Decreto no 3.048/99.

Os períodos especiais comprovados por formulários técnicos e exposição a agentes nocivos devem ser convertidos pelo multiplicador legal mais favorável, com aproveitamento para aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência.

Somados o tempo rural reconhecido, os períodos especiais convertidos e os vínculos já admitidos administrativamente, o segurado implementa o tempo mínimo exigido para aposentadoria da pessoa com deficiência em grau leve, fazendo jus ao benefício desde a DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora parcialmente conhecido e provido. Recurso do INSS desprovido.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento administrativo da deficiência afasta controvérsia sobre sua existência e período quando já incorporado à sentença. 2. Documentos em nome de integrante do núcleo familiar, corroborados por testemunhas idôneas, comprovam labor rural remoto para fins previdenciários. 3. É admissível a conversão de tempo especial para aposentadoria da pessoa com deficiência quando o resultado for mais favorável ao segurado. 4. Implementado o tempo mínimo legal após conversão dos períodos especiais e averbação do labor rural, a aposentadoria da pessoa com deficiência é devida desde a DER.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §1o; LC 142/2013, arts. 3o, 6o, 7o e 10; Lei 8.213/91, arts. 11, 55, §§2o e 3o, 57, 58 e 106; Decreto 3.048/99, art. 70-F; CPC, arts. 85, §14, e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, Súmula 577; STJ, REsp 1.321.493/PR; STJ, REsp 1.348.633/SP; STJ, REsp 1.398.260/PR; TRF3, ApCiv 5000148-14.2017.4.03.6109; TRF3, ApCiv 5008002-34.2023.4.03.6114.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003894-81.2017.4.03.6110

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: ILMAR RIBEIRO ALVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAIS TAKAHASHI - PR34202-S

ADVOGADO do(a) APELADO: THAIS TAKAHASHI - PR34202-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ILMAR RIBEIRO ALVES

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando o reconhecimento de tempo rural remoto e tempo especial, com a consequente concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

A sentença (ID 269066692) julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência e, em relação aos demais pedidos, julgou parcialmente procedentepara condenar o INSS a averbar o período rural de 01/03/1979 a 01/01/1985. Condenou, as partes, em sucumbência recíproca, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça para a parte autora.

Transcrevo trecho do julgado:

“a)Deficiência:

Pretende o autor a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao deficiente instituída pela Lei Complementar n. 142/2013.

Analisando o Processo Administrativo cuja cópia instruiu a inicial (ID 3646071), notadamente os documentos de fls. 57/70, nota-se que a deficiência a viabilizar a concessão do benefício nos termos da Lei Complementar n. 142/2013 é fato incontroverso, eis que identificada na esfera administrativa.

Com efeito, o documento em comento consigna a existência da deficiência, em grau leve, no interregno de 16/07/1964 a 05/04/2016.

b)Reconhecimento de tempo especial:

Diante da ausência de lide acerca da deficiência do autor, eis que já identificada e consignada na esfera administrativa desde seu nascimento, o pedido de reconhecimento de especialidade da atividade é incompatível com o benefício vindicado.

Há que se destacar ainda que, em que pese quando da análise do pedido na esfera administrativa o INSS tenha considerado especial o interregno de 02/05/1991 a 17/06/1996, o que se extrai da Análise Técnica Administrativa, datada de 19/04/2016, acostada às fls. 56 do ID 3646071 (cujo teor é a cópia do Processo Administrativo), bem como nesta ação tenha sido formulado pedido de reconhecimento da especialidade da atividade nos interregnos listados na prefacial,não há como computar o período reconhecido administrativamente, bem como analisar o reconhecimento da especialidade da atividade nos interregnos vindicados e computa-los, se o caso, como especiais para fins de concessão do benefício pretendido em observância ao disposto no art. 10 da Lei Complementar 142/2013.

Com efeito, o mencionado artigo assim dispõe:

“Art. 10. A redução do tempo de contribuição prevista nesta Lei Complementar não poderá ser acumulada, no tocante ao mesmo período contributivo, com a redução assegurada aos casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. ” (grifos meus)

Por tal razão, resta prejudicada a análise do reconhecimento da especialidade da atividade nos interregnos vindicados, visto que a deficiência do autor se faz presente desde seu nascimento.

Destarte, quanto ao pedido de reconhecimento de tempo especial para fins de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ao deficiente instituída pela Lei Complementar n. 142/2013, o autor não possui interesse de agir pelas razões expostas, devendo a ação ser extinta quanto a este pedido sem apreciação do mérito.

(...)

1. Averbação de tempo rural:

O autor, nascido aos 16/07/1964, alega que trabalhou como rurícola entre 01/03/1979 a 01/01/1985.

No presente caso, aplica-se o disposto na Súmula 5 da Turma Nacional de Uniformização, que assim dispõe: “A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários.”

Bem como, aplica-se o disposto nas Súmulas n. 149 Superior Tribunal de Justiça, cujo teor diz: “A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio previdenciário” e n. 34 da Turma Nacional de Uniformização dispõe: “Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar”.

O autor com a finalidade de comprovar suas alegações juntou aos autos:

- ID 16484675: Certidão de Casamento do irmão GILMAR BATISTA ALVES, celebrado em 18/07/1981, na qual o nubente está qualificado como tratorista;

- ID 16484677: CTPS n. 65800 série 406 emitida em 12/09/1974, pertencente ao pai, na qual consta:

- às fls. 10, vínculo com o empregador, BENEDITO FERRAS DE ALMEIDA PRADO – FAZENDA SÃO SEBASTIÃO, estabelecimento agrícola, situado no município de Sertanópolis/PR, iniciado em 01/10/1968 e rescindido em 29/12/1978, na função de “trabalhador rural”;

- às fls. 11, vínculo com o empregador, EMIL WIRTH – FAZENDA FIGUEIRA, estabelecimento agropastoril, situado no município de S. Mariana, iniciado em 01/03/1979 e rescindido em 31/12/1986, na função de “trabalhador rural/maquinista”;

- às fls. 51, em anotações gerais, a informação de que o trabalho era “por tarefa”, com carimbo aposto da FAZENDA FIGUEIRA – SANTA MARIANA.

Em que pese a ausência de início de prova material relevante e contemporânea de efetivo exercício de atividade rural em nome do autor, foi acostado aos autos início de prova material de efetivo exercício de atividade rural em nome do pai, na condição de empregado rural, cujo registro de contrato de trabalho foi devidamente anotado em CTPS, relativo ao interregno de 01/03/1979 a 31/12/1986.

(...)

Restou esclarecido pelo depoimento pessoal do autor, que ele deixou a fazenda antes de sua família e que posteriormente levou sua família a residir no local onde passou a viver, o que coincide com a rescisão do contrato de trabalho do pai com a fazenda.

Verifico que a tese sustentada na prefacial foi efetivamente corroborada pela prova testemunhal no sentido de que o autor trabalhou na lavoura pois auxiliava o pai no cumprimento das tarefas a ele designadas em razão do contrato de trabalho na fazenda.

A família do autor sobrevivia deste trabalho na lavoura.

Todas as pessoas ouvidas são pessoas simples e relataram de forma singela aquilo que viveram na época em que viveram na Fazenda Figueira.

Assim, pelas provas acostadas aos autos, tenho por comprovado o trabalho rural do autor na Fazenda Figueira de 01/03/1979 a 01/01/1985.

(...)Observando-se os períodos considerados nas contagens de tempo de contribuição elaboradas na esfera administrativa (fls. 71/77 e 78/80 do ID 3646071), computando o período rural averbado em Juízo o autor possui, até a data do requerimento administrativo objeto dos autos (16/10/2015-DER), um total de tempo de contribuição insuficiente para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ao deficiente instituída pela Lei Complementar n. 142/2013, observado o grau de sua deficiência (leve) identificado e consignado na Avaliação Administrativa acostada às fls. 57/70 do ID 3646071 (cujo teor é a cópia do Processo Administrativo), conforme contagem de tempo de contribuição elaborada por este Juízo e que integra a presente sentença.

Em que pese o autor tenha comprovado o requisito deficiência, o que torno a frisar é fato incontroverso na presente demanda, eis que já identificado e consignado na esfera administrativa, não conta com o tempo de contribuição suficiente para a concessão do benefício vindicado.

Assim sendo, nãopreenchendo os requisitos necessários (grau de deficiência, tempo de contribuição e carência), notadamente, o tempo de contribuição, o autor não faz jus à concessão do benefício de aposentadoria da pessoa com deficiência, na modalidade tempo de contribuição.”

Apelação do INSS (ID 269066698) em que requer a reforma da sentença. Alega ausência de comprovação de início de prova material em relação ao labor rural e afirma a impossibilidade de cômputo para fins de carência.

A parte autora interpôs apelação (ID 269066702) em que aduz, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova complementar visando a prova da deficiência em data anterior à fixada pelo perito em 2018.

No mérito, requer o reconhecimento da especialidade dos períodos de 23/05/1988 a 14/12/1989, 02/05/1991 a 17/06/1996, 24/11/1997 a 13/08/2001, 24/11/1997 a 30/05/1998, 01/06/1998 a 13/08/2001, 11/11/2002 a 14/05/2003, 21/12/2009 a 26/07/2010, 16/05/2011 a 29/05/2015 sob o fundamento de exposição a agentes nocivos à saúde.

Pedido de prioridade (ID 269066703), deferido (ID 269066717).

Contrarrazões (ID 269066722)

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

De início, verifico falta de interesse de agir.

A apelação da parte autora afirma que o cômputo da deficiência foi fixado apenas a partir de 02/01/2018.

Ocorre que a sentença considerou a deficiência no interregno de 16/07/1964 a 05/04/2016, conforme estabelecido pela própria Administração (ID 269066467 - Pág. 57)

Outrossim, a parte autora recorreu de períodos já reconhecidos pela Administração, motivo pelo qual não conheço o recurso em relação ao período de 02/05/1991 a 17/06/1996 (ID 269066467 - Pág. 56).

Assim, não conheço em parte o recurso da parte autora.

DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

Dispõe a Constituição Federal:

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

(...)

§ 1o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar.

Dispõe a Lei Complementar no 142, de 08 de maio de 2013:

“Art. 1o Esta Lei Complementar regulamenta a concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social - RGPS de que trata o § 1o do art. 201 da Constituição Federal.

Art. 2o Para o reconhecimento do direito à aposentadoria de que trata esta Lei Complementar, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Art. 3o É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições:

I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;

II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada;

III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou

IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período.

Parágrafo único. Regulamento do Poder Executivo definirá as deficiências grave, moderada e leve para os fins desta Lei Complementar.

Art. 4o A avaliação da deficiência será médica e funcional, nos termos do Regulamento.

Art. 5o O grau de deficiência será atestado por perícia própria do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por meio de instrumentos desenvolvidos para esse fim.

Art. 6o A contagem de tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência será objeto de comprovação, exclusivamente, na forma desta Lei Complementar.

§ 1o A existência de deficiência anterior à data da vigência desta Lei Complementar deverá ser certificada, inclusive quanto ao seu grau, por ocasião da primeira avaliação, sendo obrigatória a fixação da data provável do início da deficiência.

§ 2o A comprovação de tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência em período anterior à entrada em vigor desta Lei Complementar não será admitida por meio de prova exclusivamente testemunhal.

Art. 7o Se o segurado, após a filiação ao RGPS, tornar-se pessoa com deficiência, ou tiver seu grau de deficiência alterado, os parâmetros mencionados no art. 3o serão proporcionalmente ajustados, considerando-se o número de anos em que o segurado exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência, observado o grau de deficiência correspondente, nos termos do regulamento a que se refere o parágrafo único do art. 3o desta Lei Complementar.

Art. 8o A renda mensal da aposentadoria devida ao segurado com deficiência será calculada aplicando-se sobre o salário de benefício, apurado em conformidade com o disposto no art. 29 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, os seguintes percentuais:

I - 100% (cem por cento), no caso da aposentadoria de que tratam os incisos I, II e III do art. 3o; ou

II - 70% (setenta por cento) mais 1% (um por cento) do salário de benefício por grupo de 12 (doze) contribuições mensais até o máximo de 30% (trinta por cento), no caso de aposentadoria por idade.

Art. 9o Aplicam-se à pessoa com deficiência de que trata esta Lei Complementar:

I - o fator previdenciário nas aposentadorias, se resultar em renda mensal de valor mais elevado;

II - a contagem recíproca do tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência relativo à filiação ao RGPS, ao regime próprio de previdência do servidor público ou a regime de previdência militar, devendo os regimes compensar-se financeiramente;

III - as regras de pagamento e de recolhimento das contribuições previdenciárias contidas na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991;

IV - as demais normas relativas aos benefícios do RGPS;

V - a percepção de qualquer outra espécie de aposentadoria estabelecida na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, que lhe seja mais vantajosa do que as opções apresentadas nesta Lei Complementar.

Art. 10. A redução do tempo de contribuição prevista nesta Lei Complementar não poderá ser acumulada, no tocante ao mesmo período contributivo, com a redução assegurada aos casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.”

Conforme se vê da Lei Complementar no 142/2013, os segurados da Previdência Social portadores de deficiência podem se aposentar, com os critérios diferenciados de redução, por tempo de contribuição ou por idade.

Diferentemente da aposentadoria especial, prevista nos artigos 57 e 58 da Lei de Benefícios, a condição especial não diz respeito à atividade exercida, mas à própria pessoa do segurado.

O conceito de deficiência está delineado na Lei Complementar e repetido na LOAS e mais recentemente na Lei no 13.146, de 06-07-2015, a assim denominada Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Porque se trata de fato técnico, e não fato comum, a deficiência não pode ser comprovada ou apurada por meio de prova testemunhal.

Assim, a avaliação da deficiência será médica e funcional, nos termos do regulamento. O grau de deficiência será atestado por perícia própria do Instituto Nacional do Seguro Social, por meio de instrumentos desenvolvidos para esse fim.

No caso do aspecto funcional, deverá ser adotado o conceito disposto na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF, da Organização Mundial de Saúde, utilizando-se do IFBrA - Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para Fins de Aposentadoria.

Como a concessão desse benefício deve levar em conta as condições físicas, mentais, intelectuais e sensoriais do segurado, é necessário avaliar, ainda, se a deficiência, e seu grau, eram ou não preexistentes ao seu ingresso no RGPS. No primeiro caso, será certificada, por ocasião da primeira avaliação, a data provável de início (art. 6.o, § 1.o). Por outro lado, se a deficiência surgir após o ingresso do segurado no RGPS ou se o grau de deficiência se alterar durante o período de contribuição, a perícia deverá certificar seu início e eventuais mudança no seu grau (art. 7.o).

A Lei Complementar foi regulamentada, quanto à matéria, nos artigos 70-A a 70-J do Decreto no. 3.048/99, e suas alterações.

O segurado com deficiência poderá se valer do período contributivo nessa condição para fins de contagem recíproca no âmbito dos diversos regimes previdenciários.

Por fim, a condição de segurado com deficiência não afasta o direito a outra aposentadoria com critérios comuns, evidentemente se lhe for mais vantajoso.

Por fim, o segurado com deficiência poderá utilizar os períodos de contribuição, nessa condição, para fins de contagem recíproca entre regimes previdenciários diversos. Além disso, poderá optar por qualquer outra aposentadoria prevista no RGPS, se lhe for mais vantajosa.

Em que pese o óbice da conversão da contribuição da pessoa com deficiência para fins de aposentadoria especial, não há impeditivos no §1o do artigo 70-F para a conversão do tempo especial pela exposição a agentes nocivos para fins de concessão de contribuição especial da pessoa com deficiência.

Assim, o artigo 70-F permite a utilização do multiplicador mais favorável ao segurado, segundo tabela a ele anexa, in verbis:

Art. 70-F. A redução do tempo de contribuição da pessoa com deficiência não poderá ser acumulada, no mesmo período contributivo, com a redução aplicada aos períodos de contribuição relativos a atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Incluído pelo Decreto no 8.145, de 2013)

§ 1o É garantida a conversão do tempo de contribuição cumprido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do segurado, inclusive da pessoa com deficiência, para fins da aposentadoria de que trata o art. 70-B, se resultar mais favorável ao segurado, conforme tabela abaixo: (Incluído pelo Decreto no 8.145, de 2013)

MULHER

TEMPO A CONVERTER

MULTIPLICADORES

Para 15

Para 20

Para 24

Para 25

Para 28

De 15 anos

1,00

1,33

1,60

1,67

1,87

De 20 anos

0,75

1,00

1,20

1,25

1,40

De 24 anos

0,63

0,83

1,00

1,04

1,17

De 25 anos

0,60

0,80

0,96

1,00

1,12

De 28 anos

0,54

0,71

0,86

0,89

1,00

HOMEM

TEMPO A CONVERTER

MULTIPLICADORES

Para 15

Para 20

Para 25

Para 29

Para 33

De 15 anos

1,00

1,33

1,67

1,93

2,20

De 20 anos

0,75

1,00

1,25

1,45

1,65

De 25 anos

0,60

0,80

1,00

1,16

1,32

De 29 anos

0,52

0,69

0,86

1,00

1,14

De 33 anos

0,45

0,61

0,76

0,88

1,00

§ 2o É vedada a conversão do tempo de contribuição da pessoa com deficiência para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata a Subseção IV da Seção VI do Capítulo II. (Incluído pelo Decreto no 8.145, de 2013)

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

“E M E N T A PREVIDENCIÁRIO - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA LEVE - PERÍODOS DE LABOR EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS RECONHECIDOS - TEMPO INSUFICIENTE PARA A OBTENÇÃO DA APOSENTADORIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

1. Em razão de sua regularidade formal, o recurso foi recebido, nos termos do artigo 1.011 do CPC/2015.

2. O montante da condenação não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, limite previsto no art. 496, I c.c. o § 3o, I, do CPC/2015, razão pela qual a r. sentença não está sujeita ao reexame necessário.

3. A aposentadoria da pessoa com deficiência foi instituída pela Lei Complementar no 142/2013, podendo ser concedido com base (i) na idade, que é de 60 anos para o homem e de 55 anos para a mulher, exigindo-se carência de 15 anos, integralmente cumprida na condição de pessoa com deficiência, ou (ii) no tempo de contribuição, que pode ser de 25, 29 e 33 anos para o homem e de 20, 24 e 28 anos para a mulher, a depender do grau de deficiência, que pode ser grave, moderada e leve, respectivamente.

4. Na apuração da deficiência, inclusive no período anterior à vigência da Lei Complementar no 142/2013, serão fixados o início da deficiência e o seu grau, além de eventual variação, caso em que serão indicados os respectivos períodos em cada grau. E, quando houver variação do grau de deficiência, deverá ser tomado como parâmetro, para fins de contagem do tempo de contribuição, o grau preponderante, para o qual serão convertidos os períodos cumpridos em grau diverso e posteriormente somados aos completados no grau preponderante.

5. Conquanto o tempo de contribuição da pessoa com deficiência não possa ser convertido para fins de aposentadoria especial, admite-se a conversão do tempo de contribuição cumprido em condições especiais para a obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Não pode, contudo, ser acumulada a redução do tempo de contribuição da pessoa com deficiência com aquela assegurada aos casos de atividades exercidas em condições especiais, cabendo ao segurado optar pela redução que lhe for mais favorável.

6. Para o reconhecimento da atividade especial, exige-se, desde 29/04/1995, data da publicação da Lei no 9.032/95, a efetiva exposição do segurado a agentes nocivos. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente nocivo.

7. A exposição do segurado a agentes nocivos há de ser permanente, não ocasional nem intermitente, o que, entretanto, não significa que o segurado tenha que se expor durante toda a sua jornada à nocividade, mas sim que a exposição aos agentes seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. E, para a configuração da especialidade, é suficiente que conste do PPP a exposição do segurado a agente nocivo, não se exigindo menção expressa, no formulário, de que a exposição era habitual.

8. As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto no 2.172/1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

9. A partir de 01/01/2004, é obrigatório o fornecimento aos segurados expostos a agentes nocivos do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidenciando os riscos do respectivo ambiente de trabalho. As informações constantes do PPP presumem-se verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas. E a apresentação do PPP dispensa a apresentação do laudo que o subsidia. E o fato de esse laudo não ser contemporâneo ao labor não invalida as informações constantes do PPP a respeito do tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial.

10. "A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço" (Tese Repetitiva 546/STJ). Todavia, a conversão do tempo especial em comum só é possível até 13/11/2019, pois a Emenda Constitucional no 103/2019 vedou a conversão para períodos posteriores a tal data.

11. O labor realizado pelo indivíduo que fica exposto, de forma habitual e permanente, a agentes químicos (hidrocarbonetos e derivados e outros tóxicos inorgânicos) é considerado especial. E, considerando que a exposição do trabalhador a agentes químicos à base de hidrocarbonetos tem sua intensidade medida a partir de análise qualitativa, basta apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor, não havendo que se falar em medição de intensidade, desde que conste do PPP a efetiva exposição sofrida pelo segurado.

12. A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações. Assim, considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003. Em se tratando de ruído de intensidade variável, a média não pode ser aferida aritmeticamente, uma vez que a pressão sonora maior no setor acaba por encobrir a menor, não sendo de se supor, em detrimento do segurado, que o menor nível de ruído prevalecia no ambiente, em termos de duração, em relação ao maior, de modo que se deve considerar, na análise do enquadramento, o maior nível de fragor aferido. E, ainda que haja registro no PPP de que o segurado fazia uso de EPI ou EPC, reconhece-se, no caso de ruído, a especialidade do labor quando os níveis de ruído forem superiores ao tolerado. Por fim, é possível reconhecer o labor especial por metodologia diversa daquela estabelecida pela IN INSS no 77/2015 (Nível de Exposição Normalizado - NEN), pois, não tendo a lei especificado uma metodologia para aferição do ruído, a utilização obrigatória da referida metodologia representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

13. Nos períodos de 08/05/1991 a 03/05/1995 e de 01/04/2004 a 27/01/2014, os respectivos PPPs foram regularmente preenchidos, conforme explicitado nos tópicos precedentes, restando demonstrado, nos autos, que a parte autora ficou exposta a ruído acima dos níveis de tolerância vigentes e, no segundo período, também a agentes químicos (hidrocarbonetos), o que autoriza o reconhecimento da especialidade, como bem asseverou o Juízo de origem. Sendo assim, deve subsistir a sentença apelada quanto ao reconhecimento da especialidade nos mencionados períodos. Por outro lado, a sentença apelada, no tocante à deficiência, se embasou na perícia administrativa, que atestou deficiência leve (7175 pontos) no período de 16/07/2014 a 04/10/2016 (ID264254984, pág. 08), não havendo, nesse ponto, inconformismo das partes. Logo, deve ser mantida a sentença no que tange à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência leve. Assim, considerando os períodos de labor especial reconhecidos nestes autos e aqueles já reconhecidos na esfera administrativa, com aplicação (i) o fator 0,94 (de 35 para 33 anos) para o período de atividade comum antes da deficiência, (ii) do fator 1 (de 33 para 33 anos) para o período de atividade comum após a deficiência e (iii) do fator 1,32 (de 25 para 33 anos) para os períodos de atividade especial, a parte autora, em 04/04/2016, somou 32 anos, 06 meses e 06 dias de labor proporcional àquele exigido para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência leve (33 anos), o que é insuficiente para a obtenção do benefício. Logo, deve ser mantida a sentença apenas na parte em que reconhece o labor em condições especiais no período de 08/05/1991 a 03/05/1995 e de 01/04/2004 a 27/01/2014, julgando improcedente o pedido de concessão de aposentadoria.

15. Considerando que continuou laborando, a parte autora só completou o tempo mínimo exigido para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência leve em 28/09/2016, não sendo possível, no caso, a concessão do benefício a partir dessa data, pois ela não requereu, nestes autos, a reafirmação da DER.

16. Revogada a tutela antecipada e declarada a repetibilidade dos valores recebidos a esse título, podendo o INSS buscar a devolução desses valores, em conformidade com o Tema Repetitivo no 692/STJ.

17. Diante da procedência parcial do pedido inicial, a hipótese dos autos é de sucumbência recíproca, motivo pelo qual eventuais despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, na forma do artigo 86 do CPC/15, não havendo como se compensar as verbas honorárias, por se tratar de verbas de titularidade dos advogados e não da parte (artigo 85, § 14, do CPC/15). Assim, deve cada parte arcar com os honorários do patrono da parte contrária, que são fixados em 10% do valor atualizado atribuído à causa, suspendendo, no entanto, a sua execução, em relação à parte autora, por ser ela beneficiária da Justiça Gratuita.

18. Apelo parcialmente provido. Sentença reformada, em parte.

(APELAÇÃO CÍVEL ..SIGLA_CLASSE: ApCiv 5000148-14.2017.4.03.6109. PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, TRF3 - 7a Turma, Intimação via sistema DATA: 27/10/2022)”

“EMENTA PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA LEVE. RECONHECIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PERÍODO INCONTROVERSO. REQUISITOS CUMPRIDOS.

1. O mandado de segurança é a ação constitucional, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Carta Magna, cabível somente em casos de afronta a direito líquido e certo, conforme se depreende de seu texto: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

2. A ação mandamental pode ser utilizada em matéria previdenciária, desde que vinculada ao deslinde de questões unicamente de direito ou que possam ser comprovadas, exclusivamente, por meio de prova documental apresentada de plano pela parte impetrante para a demonstração de seu direito líquido e certo.

3. O direito líquido e certo deve estar plenamente demonstrado por prova pré-constituída, pois a ausência desse requisito torna a vida mandamental inadequada à pretensão.

4. Versa o reexame necessário sobre o direito da impetrante à conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência desde a data do requerimento administrativo (14/12/2017).

5. Na espécie, após a concessão de sua aposentadoria por tempo de contribuição em 14/12/2017, a impetrante formulou pedido de revisão na esfera administrativa para a sua conversão em aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Houve o reconhecimento da deficiência leve nos períodos de 21/09/2006 a 09/09/2016 e 10/09/2016 a 20/09/2023, com a revisão da RMI do benefício previdenciário, sem a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência postulada.

6. A aposentadoria por tempo de serviço para portador de deficiência, modalidade de aposentadoria contributiva, positivada pela Lei Complementar 142/2013, é fruto do regramento excepcional contido no artigo 201, § 1o da Constituição Federal, referente à adoção de critérios diferenciados para a concessão de benefícios a portadores de deficiência. 4. Para a análise do grau de incapacidade o segurado será avaliado pela perícia médica, que vai considerar os aspectos funcionais físicos da deficiência, como os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo e as atividades que o segurado desempenha. Já na avaliação social, serão consideradas as atividades desempenhadas pela pessoa no ambiente do trabalho, casa e social. Ambas as avaliações, médica e social, irão considerar a limitação do desempenho de atividades e a restrição de participação do indivíduo no seu dia a dia.

5. Como se observa, houve o reconhecimento administrativo da deficiência leve nos períodos de 21/09/2006 a 09/09/2016 e 10/09/2016 a 20/09/2023, restando incontroverso. Verifica-se que os períodos de 26/08/1985 a 25/01/1989, 18/05/1989 a 02/10/1990 e 05/11/1990 e 05/03/1997 foram enquadrados como atividade especial na esfera administrativa, quando da concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Note-se, ainda, que os períodos em que o impetrante trabalhou sem deficiência deve ser computado com o multiplicador correspondente, nos termos da normativa vigente.

6. Desse modo, considerando a soma do tempo averbado administrativamente pelo INSS, bem como os tempos especiais, sem e com deficiência com a utilização dos multiplicadores legais, em 14/12/2017 (DER), o impetrante tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo (pessoa com deficiência), com fundamento na LC 142/2013, art. 3o, incisos I, II e III, pois (i) cumpriu o requisito tempo de contribuição PCD, com 34 anos, 10 meses e 17 dias, para o mínimo de 33 anos (Inc. III - leve); (ii) cumpriu o requisito carência, com 386 meses, para o mínimo de 180 meses.

7. Deve ser garantido ao impetrante o direito à implantação da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. 8. Remessa necessária desprovida.

(APELAÇÃO CÍVEL ..SIGLA_CLASSE: ApCiv 5008002-34.2023.4.03.6114. PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, TRF3 - 8a Turma, Intimação via sistema DATA: 14/11/2024)”

DO RECURSO DAS PARTES

A questão controvertida nos autos diz respeito ao reconhecimento do labor rural remoto exercido no período de 01/03/1979 a 01/01/1985, assim como da especialidade do labor exercido nos períodos de 23/05/1988 a 14/12/1989, 02/05/1991 a 17/06/1996, 24/11/1997 a 13/08/2001, 24/11/1997 a 30/05/1998, 01/06/1998 a 13/08/2001, 11/11/2002 a 14/05/2003, 21/12/2009 a 26/07/2010, 16/05/2011 a 29/05/2015.

DO PERÍODO DE LABOR RURAL. DISCIPLINA NORMATIVA.

A Lei n° 8.213, de 24-7-91, estabelece:

"(...).

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

I - como empregado: (Redação dada pela Lei n° 8.647, de 1993)

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;

(...).

V - como contribuinte individual:(Redação dada pela Lei n° 9.876, de26.11.99)

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 9o e 10 deste artigo; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei n° 9.876, de 26.11.99)

VI - como trabalhador avulso: quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural definidos no Regulamento;

VII - como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: (Redação dada pela Lei n° 11.718, de 2008)

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:

(Incluído pela Lei n° 11.718, de 2008)

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei n° 11.718, de 2008)

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído pela Lei n° 11.718, de 2008)

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e (Incluído pela Lei n° 11.718, de 2008)

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. (Incluído pela Lei n° 11.718, de 2008)

§ 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.

(Redação dada pela Lei n° 11.718, de 2008)

(...).

§ 6o Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. (Incluído pela Lei n° 11.718, de 2008)

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

§ 2o O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, complementarmente à autodeclaração de que trata o § 2o e ao cadastro de que trata o § 1o, ambos do art. 38-B desta Lei, por meio de, entre outros: (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

III – declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008) (Revogado pela Medida Provisória no 871, de 2019)

III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

IV - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso II do caput do art. 2o da Lei no 12.188, de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que a substitua, emitidas apenas por instituições ou organizações públicas; (Redação dada pela Medida Provisória no 871, de 2019)

IV - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso II do caput do art. 2o da Lei no 12.188, de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que a substitua; (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

V – bloco de notas do produtor rural; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)”

O art. 55, § 3o, da Lei n. 8.213/1991 estatui que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Nesse sentido, a Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

A comprovação do exercício da atividade rural deve se dar nos termos do artigo 106, e suas alterações, da Lei n° 8.213/91.

Considerando, todavia, a vulnerabilidade dessa categoria de trabalhadores, são admitidos outros documentos além do rol estabelecido. A exigência de que a prova material deve abranger todo o período de carência também foi atenuada. Nesse sentido, à guisa de exemplo, o julgamento por esta 7a Turma da APELAÇÃO CÍVEL (198) N° 5050656-21.2023.4.03.9999, RELATORA a DES. FED. INÊS VIRGÍNIA - DJE 2023.

Destaco do voto da eminente Relatora o seguinte entendimento consolidado:

"(...).

Ademais, diante das precárias condições em que se desenvolve o trabalho do lavrador e as dificuldades na obtenção de prova material do seu labor, quando do julgamento do REsp. 1.321.493/PR, realizado segundo a sistemática de recurso representativo da controvérsia (CPC, art. 543-C), abrandou-se a exigência da prova admitindo-se início de prova material sobre parte do lapso temporal pretendido, a ser complementada por idônea e robusta prova testemunhal.

Considerando a dificuldade do trabalhador rural na obtenção da prova escrita, o Eg. STJ vem admitindo outros documentos além daqueles previstos no artigo 106, parágrafo único, da Lei n° 8.213/91, cujo rol não é taxativo, mas sim, exemplificativo (AgRg no REsp n° 1362145/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campell Marques, DJe 01/04/2013; AgRg no Ag n° 1419422/MG, 6a Turma, Relatora Ministra Assussete Magalhães, DJe 03/06/2013; AgRg no AREsp n° 324.476/SE, 2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 28/06/2013).

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, a prova testemunhal possui aptidão para ampliar a eficácia probatória da prova material trazida aos autos, sendo desnecessária a sua contemporaneidade para todo o período de carência que se pretende comprovar (Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP, (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 5/12/2014) e Súmula 577 do Eg. STJ.

É dizer, não é necessário que o início de prova material seja contemporâneo a todo o período de carência, desde que a sua eficácia probatória seja ampliada por robusta prova testemunhal." (destacamos)

Por fim, o cômputo do tempo de serviço de trabalhador rural exercido antes da vigência da Lei Federal no. 8.213/91 independe do recolhimento de contribuições previdenciárias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO.

(...)

2. No presente caso, impõe-se sanar omissão para asseverar que a jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que é dispensável o recolhimento de contribuições previdenciárias, para fins de reconhecimento de tempo de serviço rural, quanto ao labor exercido antes da Lei 8.213/1991. (...)".

(STJ, 2a Turma, EDcl no AgRg no REsp 1537424/SC, j. 27/10/2015, DJe: 05/11/2015, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

"AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 55, § 2o, DA LEI N. 8.213/91. OCORRÊNCIA. SEGURADA VINCULADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÕES. DESNECESSIDADE. ANTES DA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. A autora sempre esteve vinculada ao Regime Geral de Previdência Social.

2. Não é exigível o recolhimento das contribuições previdenciárias, relativas ao tempo de serviço prestado como trabalhador rural, antes da vigência da Lei n 8.213/91, para fins de aposentadoria urbana pelo Regime Geral de Previdência Social. Precedentes da Terceira Seção. Ação rescisória procedente".

(STJ, 3a Seção, AR 3.650/RS, j. 11/11/2015, DJe: 04/12/2015, Rel. Des. Convoc. ERICSON MARANHO).

"APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR A PROVA DOCUMENTAL.

1. O tempo de serviço do segurado trabalhador rural exercido antes da data de início de vigência da Lei no 8.213/1991, é de ser computado e averbado, independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, mas não se presta para efeito de carência. (...)".

(TRF-3, 7a Turma, AC no 0029462-51.2003.4.03.9999, j. 30/11/2015, DJe: 03/12/2015, Rel. Des. Fed. FAUSTO DE SANCTIS).

Analisadas as questões de direito, passa-se ao exame do caso concreto.

DO CASO CONCRETO

DO EXERCÍCIO DO LABOR RURAL - Período de 01/03/1979 a 01/01/1985

A parte autora alega labor rural em regime de economia familiar no período.

Para provar o alegado juntou os seguintes documentos:

Certidão de casamento dos seus genitores, celebrado em 28/03/1955, em que consta a profissão do seu pai como lavrador (ID 269066509 - Pág. 8)

As certidões de nascimento/óbito constituem início de prova material da atividade rural se nelas estiver consignado a profissão de agricultor ou lavrador da parte autora, de seu cônjuge ou dos pais.

O Superior Tribunal de Justiça tem adotado tal entendimento, embora não seja ainda pacificado. Nesses termos, cito o seguinte precedente:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SALÁRIO MATERNIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO TRABALHO NO CAMPO. DOCUMENTOS EM NOME PAIS DA AUTORA. VÍNCULO URBANO DE UM DOS MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR QUE NÃO DESCARACTERIZA A CONDIÇÃO DE RURÍCOLA DOS DEMAIS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A concessão de salário-maternidade rural, benefício previdenciário previsto no art. 71 da Lei 8213/91, exige que a trabalhadora demonstre o exercício de atividade laboral no campo, por início de prova material, desde que ampliado por prova testemunhal, nos dez meses imediatamente anteriores ao do início do benefício, mesmo que de forma descontínua. 2. Para esse fim, são aceitos, como início de prova material, os documentos em nome dos pais da autora que os qualificam como lavradores, aliados à robusta prova testemunhal. De outro lado, o posterior exercício de atividade urbana por um dos membros da família, por si só, não descaracteriza a autora como segurada especial, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar (REsp 1.304.479/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19/12/2012, recurso submetido ao rito do art. 543-C do CPC) . 3. No caso dos autos, o juízo de origem, ao examinar o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que ficou amplamente demonstrado o labor rural da segurada. Assim, a averiguação de que não existe regime de economia familiar em virtude de vínculo urbano mantido por um dos membros da unidade familiar, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. ..EMEN:” (destacamos) (STJ; AGARESP 201302054031 AGARESP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – 363462; Relator(a) SÉRGIO KUKINA; Órgão julgador PRIMEIRA TURMA; Fonte DJE DATA:04/02/2014).

Assim, de acordo com o entendimento jurisprudencial invocado, devem ser aceitos como início de prova material do exercício da atividade rural os documentos em nome do pai do segurado.

Declaração, emitida por Marcos Galam Lima, preposto da Fazenda Figueira,datada de 19/10/2012, em que consta que a parte autora trabalhou, juntamente com seu pai na Fazenda Figueira, “exercendo função de Trabalhador Rural”, de março/1979 a janeiro/1985 (ID 269066509 - Pág. 9).

Juntou, ainda, ficha de registro de empregados da Fazenda onde consta o nome de seu genitor, no cargo de trabalhador rural, admitido e 01/03/1979, cujos beneficiários são esposa e filhos (ID 269066509 - Pág.12).

A ficha de registro de empregado de seu genitor na fazenda constitui início de prova material.

Transcrevo trecho da sentença que traz o depoimento da parte autora e das testemunhas.

“E, por fim, foi colhido o depoimento pessoal do autor e ouvida uma testemunha em audiência de instrução realizada em 01/09/2021 (ID 91546838, instruído com os depoimentos de ID 91685290 e 91685298).

A testemunha José Aparecido da Silva (ID26661562)afirmou que conheceu o autor entre 1980/1985. Elucidou que o autor era da região de Londrina e se mudou para a Fazenda Figueira, local onde a testemunha já morava com seus pais e irmãos, sendo que seu pai trabalhava em serviços gerais na lavoura de café. Esclareceu que o autor foi morar na mencionada fazenda com os pais dele. Que o pai do autor também trabalhava nos serviços gerais da fazenda: trabalhador rural e tratorista. O autor tinha cerca de 13/14 anos na época em que foi morar na fazenda e lá ficou por cerca de 5/6 anos, quando foi embora para Sorocaba. Disse que o autor estudou na escola da Fazenda Figueira no período da manhã e trabalhava no período da tarde. Afirmou que quando deixou a fazenda só voltou a reencontrar o autor para ser testemunha da presente ação. Esclareceu que o serviço realizado era no terreirão de café: “bater pasto, tirar praga”. Que trabalhavam todos os dias. Por fim, disse que o dono da fazenda efetuava o pagamento pelo trabalho ao pai do autor.

A testemunha Marcos Galan Lima (ID25525683)afirmou que conheceu o autor entre 1982/1984 na Fazenda Figueira. Disse que se mudou para Goiás, mas que sua família permaneceu na mencionada fazenda. Esclareceu que o autor morava com os pais dele. Soube precisar o nome do pai do autor. Disse que o autor tem quase sua idade e que ambos trabalhavam na fazenda. Afirmou ser mecânico atualmente. Disse que o autor trabalhava na lida da lavoura de café: roçar, colher. Não soube dizer até que data o autor permaneceu na fazenda, mas assegurou que no ano de 1984 o autor ainda estava lá. Acredita que o autor tivesse registro, asseverando que quem não possuía registro “trabalhava em nome do pai”. Alegou que era registrado e que com certeza o pai do autor também era.

Em seu depoimento pessoal (ID 91685290), o autor disse que nasceu na Fazenda Bela Vista do Paraíso e se mudou por volta de 1978/1979 para Londrina e, ainda em 1979, se mudou para a Fazenda Figueira para trabalhar na área rural, cuja atividade principal era café. Disse que trabalhava com o pai que era registrado como funcionário da fazenda. Que seu pai contava com a ajuda dos filhos. Esclareceu que toda a família passou a residir e trabalhar na fazenda, cujo dono era um suíço, Dr. Emil, a quem não tinham acesso. Disse que seu pai tinha salário e que os filhos o ajudavam a cumprir a tarefa. Que se não ajudassem o pai, faria diferença, ou seja, quanto mais ajudassem na tarefa a renda seria aumentada. Aduziu que quando se mudou para a fazenda era menor de idade e que a fazenda não registrava menores. Afirmou que a atividade principal era o café, cujo trabalho era manual, utilizando enxada e foice. A família morava na colônia da fazenda. Afirmou que ajudava seu pai todos os dias, durante o dia todo, principalmente na época de colheita. Esclareceu que eram 8 irmãos e somente os mais novos não trabalhavam. Disse que seu pai deixou a fazenda em 1986. Saiu antes do pai, no início do ano de 1985, quando foi para São Paulo e depois levou a família. No tocante à sua deficiência, afirmou que já nasceu com o problema, possui 5 a 6 cm de diferença em uma das pernas, mas que trabalhou toda a sua vida com esse problema, inclusive que passou em concurso público em vaga de deficiente no ano de 2018 no estado do Paraná.

Por fim, a testemunha Reinaldo Gomes Siqueira (ID91685298)afirmou que conheceu o autor na fazenda por volta de 1979. Afirmou que já residia na Fazenda Figueira, onde havia muita gente. Que o autor chegou na fazenda no ano em que se conheceram. Nesse ano tinha cerca de 12 de idade e o autor era um pouco mais velho. Afirmou que nasceu no ano de 1965. Disse que na fazenda tinha muito serviço. Que estudava até por volta do meio dia e depois fazia “balainho no viveiro de café”, esclarecendo que essa atividade consistia em fazer muda de café em saquinho de terra. Afirmou que na fazenda havia muita plantação de café. Que o serviço era braçal. A colheita era realizada “no braço”. Na época não era empregado da fazenda, mas posteriormente se tornou empregado. Esclareceu que quando fazia “balainho”, ainda moleque, não era empregado. Afirmou que é nascido e criado na fazenda. Disse que conheceu o pai e irmãos do autor e soube precisar nomes, afirmando que todos trabalhavam. Disse que o pai do autor era tratorista e que o autor e os irmãos trabalhavam consigo exercendo as mesmas tarefas: inicialmente fazendo “balainho” e, posteriormente, na colheita do café. Disse que ficou na fazenda por cerca de 30 anos, mas que há 20 anos está em Santa Bárbara. Afirmou que o autor chegou no ano de 1979 e ficou por cerca de 5/6 anos e depois foi embora para o Estado de São Paulo, acompanhado pela família. Disse que possui registro em sua CTPS. Que menores não tinham registro, somente com determinada idade é que a fazenda efetuava o registro. Esclareceu que quando não tinha registro trabalhava fazendo “balainho” e que após atingir certa idade passou a exercer outro serviço na lavoura de café. Não soube dizer se o autor tinha ou não registro, mas afirmou que certamente o pai do autor tinha registro. Explicou que quem era registrado tinha salário fixo. Que a fazenda tinha muito serviço e que muitas pessoas trabalhavam no “terreirão” e que recebiam por hora. Disse que o café era colhido por empreita. Explicou que o café era colhido, abanado e levado para o terreirão para lavagem. Afirmou que ajuda dos filhos não ajudava no salário e que os filhos eram levados para ajudar porque tinha muito serviço. Disse que o pai tinha salário fixo e que os filhos recebiam por dia, cujo pagamento era realizado ao pai. Afirmou que a fazenda tinha cerca de 600/700 alqueires, onde havia duas colônias e dois “grupão” e que nela moravam cerca de cem famílias.”

Assim, de acordo com o entendimento jurisprudencial invocado, deve ser aceito como início de prova material do exercício da atividade rural os documentos anexados conforme acima fundamentado, que corroborados pelas declarações das testemunhas e do depoimento pessoal da parte autora, provam o labor rural remoto, para fins de tempo de serviço, o interregno de 01/03/1978 a 01/01/1985.

DO PERÍODO ESPECIAL

DAS ATIVIDADES E DOS AGENTES NOCIVOS

Para o enquadramento da atividade por categoria profissional, temos os seguintes agentes nocivos a serem examinados:

Agentes biológicos, enquadrados nos códigos 1.3.1 e 1.3.2, Anexo, do Decreto no 53.831/64, 1.3.4, Anexo I, do Decreto no 83.080/79, 3.0.1, Anexo IV, do Decreto no 2.172/97, e 3.0.1, Anexo IV, do Decreto no 3.048/99.

Ruído, enquadrado nos códigos 1.1.6, Anexo do Decreto Federal no 53.831/64, 2.0.1, Anexo IV do Decreto Federal no 2.172/97 e 2.0.1, Anexo IV do Decreto Federal no 3.048/99, com redação dada pelo Decreto Federal no 4.882/03.

Agentes químicos, enquadrados nos códigos 1.2.11, Anexo do Decreto no 53.831/64, 1.2.10, Anexo I, do Decreto no 83.080/79, 1.0.17, Anexo IV, do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV, do Decreto no 3.048/99.

Em se tratando de agente nocivoruído, a comprovação da exposição demanda avaliação técnica para se aferir o nível em relação aos limites de tolerância estabelecidos nos diversos períodos. Trata-se, como já visto, de avaliação quantitativa.

Nesse sentido, o Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64, código 1.1.6, fixou o nível mínimo em 80dB. Por força do Quadro I do Anexo do Decreto n. 72.771/73, de 06-09-1973, esse nível foi elevado para 90dB.

O Quadro Anexo I do Decreto no 83.080/79, mantido pelo Decreto n. 89.312/84, considera insalubres as atividades que expõem o segurado a níveis de pressão sonora superiores a 90 decibéis, de acordo com o Código 1.1.5. Essa situação foi alterada pela edição dos Decretos n. 357, de 07-12-1991 e 611, de 21-07-1992, os quais incorporaram, a um só tempo, o Anexo I do Decreto n. 83.080, de 24-01-1979, que fixou o nível mínimo de ruído em 90dB e o Anexo do Decreto n. 53.831, de 25-03-1964, que fixou o nível mínimo de 80dB, de modo que prevalece este, por ser mais favorável.

De 06-03-1997 a 18-11-2003, na vigência do Decreto no 2.172/97, e de 07-05-1999 a 18-11-2003, na vigência do Decreto no 3.048/99, o limite de tolerância voltou a ser fixado em 90 dB.

A partir de 19-11-2003, com a alteração ao Decreto no 3.048/99, Anexo IV, introduzida pelo Decreto no 4.882/03, o limite de tolerância do agente nocivo ruído caiu para 85 dB.

O STJ, no julgamento do REsp. no 1.398.260/PR (1a Seção, j. 14/05/2014, DJe: 05/12/2014, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN), representativo de controvérsia, reconheceu a impossibilidade de aplicação retroativa do índice de 85 dB para o período de 06-03-1997 a 18-11-/2003, devendo ser aplicado o limite vigente ao tempo da prestação do labor, qual seja, 90dB.

Assim, tem-se o seguinte quadro:

Período Trabalhado

Enquadramento

Limites de Tolerância

Até 05/03/1997

1. Anexo do Decreto no 53.831/64.

2. Decretos nos 357/91 e 611/92

80 dB

De 06/03/1997 a 18/11/2003

Anexo IV do Decreto no 2.172/97

Anexo IV do Decreto no 3.048/99, redação original

90dB

A partir de 19/11/2003

Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com a alteração do Decreto no 4.882/03

85 dB

Vale anotar que para caracterizar a insalubridade do labor o nível de exposição ao ruído, durante a jornada de trabalho, não deve ser inferior ou igual, mas acima do limite de tolerância para cada período, conforme expressamente previsto na norma regulamentar. Nesse sentido também o entendimento adotado nesta 7a Turma:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CONDICIONADA. NULIDADE PARCIAL. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO E LAUDO PERICIAL. NÍVEL DE RUÍDO INFERIOR AO LIMITE DE TOLERÂNCIA. HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS NÃO COMPROVADA. ESPECIALIDADE AFASTADA PARCIALMENTE. TEMPO INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

- Recebida a apelação nos termos do Código de Processo Civil/2015.

- A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, o qual afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos (artigo 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

- In casu, considerando os elementos dos autos - o INSS foi condenado a averbar período considerado como atividade de natureza especial e conceder a aposentadoria ao autor, se preenchidos os demais requisitos legais, inclusive no que tange ao tempo de contribuição, retroativa à data do requerimento administrativo, bem como ao pagamento das prestações atrasadas, acrescidas de correção monetária e juros de mora, o montante da condenação não excederá a 1.000 (mil) salários-mínimos, ainda que o valor da aposentadoria seja igual ao teto previdenciário.

- Cumpre esclarecer que o sobrestamento determinado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os Recursos Especiais nos. 1.882.236/RS, 1.893.709/RS e 1.894.666/SC, que tratam do tema, ao rito previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015 (Tema 1.081/STJ), se restringe apenas aos recursos especiais e agravos em recurso especial.

- Observa-se que a sentença proferida é condicional, uma vez que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para “...reconhecendo como atividade especial todo o período de 06/03/1997 a 24/02/2011, determinar que o réu conceda a aposentadoria ao autor, se preenchidos os demais requisitos legais, inclusive no que tange ao tempo de contribuição, retroativa à data do requerimento administrativo, estabelecendo, ainda, que a renda inicial seja calculada segundo a Lei 8.213/91, observada a prescrição quinquenal, incidindo juros de mora e correção monetária sobre as parcelas vencidas à época da liquidação”. Dessa forma, é de ser reconhecida a ocorrência de julgamento condicional a ensejar a nulidade parcial da sentença, diante da ofensa ao artigo 492 do CPC/2015. Estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se a regra do artigo 1.013, § 3o, III, da norma processual.

- A aposentadoria por tempo de contribuição integral, antes ou depois da EC/98, necessita da comprovação de 35 anos de serviço, se homem, e 30 anos, se mulher, além do cumprimento da carência, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei 8213/91. Aos já filiados quando do advento da mencionada lei, vige a tabela de seu art. 142 (norma de transição), em que, para cada ano de implementação das condições necessárias à obtenção do benefício, relaciona-se um número de meses de contribuição inferior aos 180 exigidos pela regra permanente do citado art. 25, II. O art. 4o, por sua vez, estabeleceu que o tempo de serviço reconhecido pela lei vigente deve ser considerado como tempo de contribuição, para efeito de aposentadoria no regime geral da previdência social (art. 55 da Lei 8.213/91).

- Sobre o tempo de atividade especial, o artigo 57 da Lei no 8.213/91, estabelece que "A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei (180 contribuições), ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei". Considerando a evolução da legislação de regência pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; (ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva para fins de reconhecimento de labor especial a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva danosidade; (iii) reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço; e (iv) as condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT) ou outros meios de prova.

- A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações. Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum- segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

- A fim de comprovar as condições de trabalho no referido intervalo o autor apresentou no procedimento administrativo e nestes autos os PPPs emitidos em 02/10/2009 e 13/05/2014, devidamente assinados e com indicação dos responsáveis técnicos pelas medições (id 97585584 – págs. 09/17). Os documentos atestam que o segurado, no desempenho de suas atividades, estava exposto a ruído de 90 dB(A). Ademais, foi realizada prova pericial.

- O laudo pericial não contemporâneo não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. (Precedentes desta Corte: AC 0012334-39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, de 19/03/2018; AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento e AC/ReO 0012008--74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, de 17/10/2017)

- Como as provas apresentadas nos autos, PPP e laudo pericial, são uníssonas em afirmar que o autor estava exposto a ruído de 90 dB(A) e não havia exposição habitual e permanente a agentes químicos, não é possível reconhecer como atividade especial o período de 06/03/1997 a 24/02/2011, uma vez que neste intervalo, para que o trabalho seja considerado especial o segurado deve comprovar exposição a ruído superior a 90 dB(A), conforme já elucidado anteriormente.

- Somados os períodos de trabalho em atividade especial reconhecidos na via administrativa, e nesta demanda, constata-se que o autor possui até a DER (24/02/2011) apenas 19 anos, e 3 dias, Que não é suficiente para a concessão da aposentadoria especial.

- No que diz respeito ao pedido subsidiário, verifica-se que somados os períodos urbanos comuns constantes da CTPS e do CNIS, bem como os períodos reconhecidos como especiais, resulta até a DER (24/02/2011) num total de tempo de serviço 33 anos, 4 meses e 6 dias.

- Diante do parcial provimento do recurso do INSS, com o indeferimento parcial do pedido de reconhecimento de trabalho em condições especiais e com o indeferimento do pedido de aposentadoria especial e/ou por tempo de contribuição, a hipótese dos autos é de sucumbência recíproca, motivo pelo qual as despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, na forma do artigo 86, do CPC/15, não havendo como se compensar as verbas honorárias, por se tratar de verbas de titularidade dos advogados e não da parte (artigo 85, § 14, do CPC/15).

- Por tais razões, com base no artigo 85, §§2° e 3°, do CPC/15, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos do INSS, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, considerando que não se trata de causa de grande complexidade, mas sim repetitiva, o que facilita o trabalho realizado pelo advogado, diminuindo o tempo exigido para o seu serviço.

- Suspensa, no entanto, a sua execução, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/2015, por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita.

- Vencido o INSS no que tange ao reconhecimento como especial de parte do período pleiteado na inicial e à concessão da aposentadoria da parte autora, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios no particular, fixados em 10% do valor da causa.

- Reexame necessário não conhecido. Sentença anulada parcialmente de ofício. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação parcialmente provida. Improcedência do pedido de aposentadoria.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 6072611-33.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 29/11/2021, DJEN DATA: 01/12/2021)

Saliente-se, por fim, conforme acima declinado, que a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

Quanto ao argumento de que se não observou a metodologia correta, verifica-se que legislação pertinente não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia.

O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica.

Não tendo a lei determinado que a aferição somente poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada em Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

Nesse sentido, a jurisprudência específica da Sétima Turma: TRF3, ApCiv 5556028-30.2019.4.03.9999, j. 22/10/2020, e - DJF3: 03/11/2020, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES.

Por fim, e a teor do entendimento vinculante da Corte Superior, é exigível o critério do Nível de Exposição Normalizado (NEN) para os casos de trabalho sujeito a ruído variável a partir da edição do Decreto no. 4.882/03, em 19/11/2003. A tese repetitiva restou assim sintetizada:

"Tema no. 1083: O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." (1a Seção, REsp 1.886.795/RS, j. 18/11/2021, DJe de 25/11/2021, rel. Min. GURGEL DE FARIA).

Vale anotar que a documentação técnica aponta ruído não variável, razão por que desnecessária a observância obrigatória do método NEN.

Embora o Anexo IV do Regulamento da Previdência Social expressamente disponha que somente será considerada especial a atividade com exposição a agentes nocivos acima do limite de tolerância, há inúmeras atividades em que a exposição será considerada especial, independentemente de limitação de tolerância, o que deverá ser aferido caso a caso.

Em relação aos agentes químicos, embora o Anexo IV do Regulamento da Previdência Social expressamente disponha que somente será considerada especial a atividade com exposição a agentes nocivos acima do limite de tolerância, há inúmeras atividades em que a exposição será considerada especial, independentemente de limitação de tolerância, o que deverá ser aferido caso a caso.

A exposição aos agentes cancerígenos, previstos no Anexo IV do Decreto no 3.048/99, prescinde de análise qualitativa ou quantitativa para configurar condição especial de trabalho, vez que a substância integra o rol de agentes cancerígenos, cujo risco potencial de agressão à saúde impõe o reconhecimento da insalubridade (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000745-28.2019.4.03.6136, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 16/12/2022, Intimação via sistema DATA: 28/12/2022).

Esta Turma Julgadora também tem considerado especial o labor desempenhado de forma habitual e permanente com exposição a agentes químicos, especificamente quanto aos agentes hidrocarbonetos e derivados e outros tóxicos inorgânicos, mediante análise meramente qualitativa, prescindindo, portanto, de quantificação da concentração da substância para caracterização da especialidade da atividade, bastando a comprovação do contato físico com o agente nocivo durante o labor, com base no item 1.2.11 do Quadro do Decreto no 53.831/64; nos itens 1.2.10 e 1.2.11 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e do Anexo IV, do Decreto no 3.048/99.

Da mesma forma, tem considerado qualitativa a análise quanto a poeiras minerais (item 1.2.10 do Decreto 53.831/64, item 1.2.12 do Quadro I, do Decreto no 83.080/79, e do Anexo IV do Decreto no 3.048/99),fumos metálicos (item 1.2.9 do Decreto 53.831/64), óleos minerais, óleo solúvel, fluido de corte, querosene, óleo sintético, desengraxante e óleo lubrificante, o que permitiria o enquadramento especial do período nos itens 1.2.10, anexo I, do Decreto no 83.080/79, 13, anexo II, do Decreto no 2.172, e XIII, anexo II, do Decreto no 3.048/99, por exemplo.

Embora tenha posição pessoal que se alinhe ao entendimento edificado pela TNU no Tema 298 e enunciado 23 doCentro de Estudos Judiciários em 2023 - no sentido de não aceitar como prova da atividade especial a simples menção genérica a hidrocarbonetos, óleos e graxas –, adoto posição (diversa) e consolidada desta egrégia Turma Julgadora de reconhecer o labor especial com base em documento técnico que contemple a exposição a esses produtos químicos.

Assim, tendo em conta o princípio da colegialidade, e ressalvado esse entendimento pessoal, acompanho a posição majoritária para também reconhecer o período especial postulado, nos termos dos seguintes precedentes: 7a Turma do TRF da 3a Região. Neste sentido: TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002268-09.2021.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 26/09/2024, DJEN DATA: 02/10/2024; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000919-44.2021.4.03.6111, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 24/04/2024, DJEN DATA: 30/04/2024.

Com relação ao agente físico calor, os itens 1.1.1 do Decreto 53.831/64 e 1.1.1 do Decreto 83.080/79 estabeleciam a especialidade da atividade desenvolvida em locais com temperatura acima de 28oC, provenientes de fontes artificiais.

A partir da vigência dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99, a sistemática de medição foi substituída pela avaliação por meio do Índice de Bulbo Úmido - Termômetro de Globo (IBUTG), cujos limites de tolerância foram estabelecidos no Anexo III da NR-15, aprovada pela Portaria/MTE n° 3.214/78, inexistindo previsão acerca da fonte do calor, se proveniente de fontes artificiais ou naturais.

Consoante Anexo III da NR-15 (Quadro 1), o limite de exposição permitido para trabalho contínuo de natureza leve é de até 30oC IBUTG; para atividade de natureza moderada, o limite de exposição é de até 26,7oC IBUTG e para atividade de natureza pesada, o limite de exposição é de até 25oC IBUTG.

Conforme estabelecido na NR-15 (Quadro 3), constitui (a) trabalho leve: “sentado, movimentos moderados com braços e tronco (ex.: datilografia), sentado, movimentos moderados com braços e pernas (ex.: dirigir), de pé, trabalho leve, em máquina ou bancada, principalmente com os braços”; (b) trabalho moderado: “sentado, movimentos vigorosos com braços e pernas”, “de pé, trabalho leve em máquina ou bancada, com alguma movimentação”, “de pé, trabalho moderado em máquina ou bancada, com alguma movimentação”, “em movimento, trabalho moderado de levantar ou empurrar”; (c) trabalho pesado: “trabalho intermitente de levantar, empurrar ou arrastar pesos (ex.: remoção com pá)” e trabalho fatigante.

Considerando-se as alterações normativas e o princípio tempus regit actum, de rigor o reconhecimento do labor em condições especiais exercido até 05/03/97 (Decreto no 2.172/97) sob a exposição habitual e permanente ao agente calor, proveniente de fonte artificial, em temperatura superior a 28oC (código 1.1.1 do Decreto no 53.831/64 e do item 1.1.1 do Decreto no 83.080/79).

A partir de 06/03/1997 até 08/12/2019, é viável o reconhecimento como especial da atividade desempenhada sob a exposição ao calor proveniente de fontes artificiais ou naturais, de forma habitual e permanente, se comprovada a superação dos patamares estabelecidos na NR-15, observada a aferição da temperatura pela sistemática do IBUTG (Quadro n.o 1 do Anexo III da NR-15, item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto 3.048/99).

Todavia, em 09/12/2019, a Portaria SEPRT n.o 1.359 alterou a redação do Anexo no 03 da NR-15 e expressamente determinou em seu item 1.1.1 que o referido anexo “não se aplica a atividades ocupacionais realizadas a céu aberto sem fonte artificial de calor". Tal dispositivo dura até a presente data, mesmo após a entrada em vigor da Portaria Portaria MTP 426, que passou a regular de forma diversa o cálculo dos limites permitidos.

Assim, tem-se o seguinte quadro sinótico:

Período Trabalhado

Enquadramento

Fontes de calor e Limites de Tolerância

Até 05/03/1997

Decreto 53.831/64 e Decreto 83.080/79

Apenas fontes artificiais acima de 28oC

De 06/03/1997 a 08/12/2019

Decreto n. 2.172/97 e 3.048/99

Fontes naturais e artificiais

Leves

acima de 30oC IBUTG

Moderadas

acima de 26,7oC IBUTG

Pesadas

acima de 25oC IBUTG

De 09/12/2019 a 07/10/2021

Portaria SEPRT n.o 1.359, que alterou a redação do Anexo no 03 da NR-15

Apenas fontes artificiais.

Novos limites estabelecidos em tabelas da Portaria.

A partir de 08/10/2021

Portaria MTP n. 426

Apenas fontes artificiais.

Novos limites estabelecidos em tabelas da Portaria.

NOVIK S/A IND. E COMÉRCIO

Período de 23/05/1988 a 14/12/1989

A CTPS da parte autora está ilegível quanto à anotação do cargo e período.

O PPP, datado de 11/10/2010 (ID 269066467 - Págs. 24/25), informa registro no cargo de ajudante de montagem no setor de montagem exposto ao agente nocivo ruído na intensidade de 87 dB(A) e fumos metálicos na concentração de 1,15mg/m3

Dessa forma, é cabível o enquadramento da atividade como especial conforme Anexo do Decreto no 53.831/64 e Decretos nos 357/91 e 611/92.

Período de 24/11/1997 a 13/08/2001 (PICCHI S/A Indústria Metalúrgica)

A CTPS da parte autora prova anotação no período de 01/07/1998 a 13/08/2001 no cargo de auxiliar especializado I em estabelecimento metalúrgico (ID 269066524 - Pág. 10)

O PPP, datado de 20/12/2010 (ID 269066524 - Págs. 33/34), registra labor no período de 24/11/1997 a 13/08/2001 noscargos de estagiário técnico de segurança do trabalho e auxiliar especializado I, ambos no setor administrativo, sob o C.B.O no 3516-05, exposto ao agente nocivo ruído na intensidade de 85 dB(A)

O PPP, datado de 10/04/2015 (ID 269066524 - Pág. 40/41) informa registro no período de 24/11/1997 a 30/05/1998, no cargo de estagiário técnico de segurança do trabalho, no setor administrativo, sob o C.B.O no 3516-05, exposto ao agente nocivo ruído na intensidade de 87 dB(A)

O PPP, datado de 10/04/2015 (ID 269066524 - Pág. 43/44) informa registro no período de 01/06/1998 a 13/08/2001, no cargo de auxiliar especializado, no setor administrativo, sob o C.B.O no 3516-05, exposto ao agente nocivo ruído na intensidade de 87 dB(A)

No caso concreto, constam dois PPPs com informações conflitantes.

Nesses casos, esta Sétima Turma vem decidindo que deve prevalecer o PPP mais favorável ao segurado. Neste sentido: TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003129-25.2022.4.03.6114, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 15/04/2025, DJEN DATA: 28/04/2025; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000567-60.2020.4.03.6131, Rel. Desembargador Federal LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, julgado em 31/07/2024, DJEN DATA: 05/08/2024; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007743-60.2022.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 14/11/2024, DJEN DATA: 22/11/2024; TRF 3a Região, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000441-60.2021.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal ERIK GRAMSTRUP, julgado em 14/06/2025.

Os PPPs apresentados registram informações divergentes com relação ao agente nocivo ruído.

Diante da posição reiterada desta Egrégia Sétima Turma, em respeito ao princípio da colegialidade, ressalvado o entendimento pessoal deste relator, adoto o entendimento majoritário desta Turma para levar em conta o PPP que for mais favorável ao segurado nos casos em que haja conflito entre dois PPP igualmente válidos.

Ainda que o PPP mais favorável seja considerado, a parte autora esteve exposto ao agente nocivo ruído abaixo do limite legal, conforme Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e Anexo IV do Decreto no 3.048/99, redação original.

Período de 11/11/2002 a 14/05/2003 (Metalúrgica Osan Ltda)

A CTPS da parte autora (ID 269066524 - Pág. 17) prova anotação no cargo de técnico de segurança do trabalho, sob C.B.O no 72990 em estabelecimento industrial.

O PPP, datado de 13/05/2014 (ID 269066524 - Págs. 46/47) informa registro no cargo de técnico de segurança do trabalho, no setor de produção, sob o C.B.O no 3516-05, exposto ao agente nocivo ruído na intensidade de 87,2 dB(A) e calor na concentração IBTUG em 24,82oC

No caso concreto, da análise das funções exercidas pela parte autora, verifica-se que a sua atividade pode ser considerada leve, o que revela a sua exposição abaixo da tolerância legal definida na NR-15 (até 30,0 o C).

Dessa forma, não é possível o enquadramento do período como especial conforme Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e Anexo IV do Decreto no 3.048/99, redação original e Decreto n. 2.172/97 e 3.048/99.

Período de 21/12/2009 a 26/07/2010 (Unimed de Salto – Itu Cooperativa de Trabalho Médico)

O PPP, datado de 05/08/2010 (ID 269066524 - Págs. 49/50) informa registro no cargo de técnico de segurança do trabalho, no setor de segurança de trabalho, sob o C.B.O no 03516, exposto ao agente nocivo bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros.

Alega a parte autora que as funções eram exercidas no âmbito hospitalar e nessas condições estava exposta a agentes nocivos biológicos.

MARIA HELENA CARREIRA ALVIM RIBEIRO, ao tratar do tema “ATIVIDADE EM HOSPITAIS E OUTROS ESTABELECIMENTOS DESTINADOS AO CUIDADO DA SAÚDE”, ensina o seguinte:

“São considerados insalubres os trabalhos e operações em contato permanente com pacientes em hospitais e outros estabelecimentos destinados ao cuidado da saúde humana.

É certo que as infecções hospitalares trazem risco, tanto para os pacientes como para os trabalhadores da área de saúde que atuam em hospitais, ambulatórios e clinicas.

(...).

Ao laborar no ramo de atividade hospitalar ou em outras atividades nas mesmas condições do profissional da área de saúde, o trabalhador pode ser exposto aos agentes biológicos, como vírus e bactérias, por contato com pacientes, podendo a atividade exercida ser enquadrada como especial.

O Decreto 53.831/1964, no código 1.3.2 classifica como especial os ́trabalhos permanentes expostos ao contato com doentes ou materiais infecto-contagiantes’.

O código 1.3.4 do Anexo I, do Decreto 83.080/1979, relaciona os ‘trabalhos em que haja contato permanente com doentes ou materiais infecto-contagiantes...`.

O código 3.0.1, letra a, Anexo IV ao Decreto 2.172/1997, relaciona os ‘trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados’ e no Código 3.0.1, alínea a, do Anexo IV do Decreto 3.048/1999 relaciona os ‘trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados’.

(...).

É notório o fato de que o ambiente hospitalar e outros similares são insalubres, expondo os trabalhadores a riscos diversos, potencialmente causadores de danos à saúde.

(...).

Em geral a exposição pode ocorrer em hospitais e demais estabelecimentos de saúde; entretanto, esses ambientes não são exclusivos, podendo haver a exposição em outros locais.

(...).

A legislação não definiu o que compreende por estabelecimento de saúde, pelo que estão incluídos hospitais, clínicas, casas de saúde, laboratórios de exames, e outros que objetivam atendimento à saúde humana.

É certo que existem outros ambientes em que o trabalhador pode estar exposto a agentes nocivos insalubres, quando trabalhar atendendo ao público.

Entendemos que, se ao trabalhar com atendimento ao público, o segurado estiver exposto a agentes infecto-contagiosos, por quaisquer meios, tem direito ao cômputo do tempo de serviço como especial.

(...).

Considerou-se que na limpeza de banheiro em universidade, consistindo a atividade na higienização e coleta de lixo, o trabalhador está exposto a agentes biológicos classificados como ́lixo urbano`, hipótese relacionada no Anexo 14 da Norma Regulamentadora 15.

(...).

O pagamento do adicional de insalubridade é prova da natureza especial das atividades desenvolvidas.

Conforme exposto, a jurisprudência hodierna tem se posicionado no sentido de que a lista de atividades insalubres previstas nos anexos do RBPS não é taxativa, mas exemplificativa.

Nesse sentido cabe o reconhecimento como tempo de serviço especial, quando o segurado comprovar a exposição aos agentes nocivos, ainda que não descritos nos regulamentos.

(...).”

(Em APOSENTADORIA ESPECIAL, Regime Geral da Previdência Social, Editora Juruá, 12a ed., 2023, p. 369-371) (destacamos)

Como se vê, portanto, podem expor o segurado aos agentes biológicos tanto os trabalhos desempenhados pelos profissionais em hospitais e outros estabelecimentos de saúde quanto os trabalhos realizados pelos profissionais da área de limpeza e higienização.

No âmbito dos Juizados Especiais Federais, a Turma Nacional de Uniformização edificou idêntico entendimento, ao editar a Súmula 82, assim enunciada:

“Súmula 82

Órgão Julgador

TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

Data do Julgamento

19/11/2015

Data da Publicação

DOU DATA: 30/11/2015

PG:00145

Enunciado

O código 1.3.2 do quadro anexo ao Decreto n.o 53.831/64, além dos profissionais da área da saúde, contempla os trabalhadores que exercem atividades de serviços gerais em limpeza e higienização de ambientes hospitalares.”

É oportuno citar, ainda, precedente da jurisprudência do TRF da 3a Região também consolidada no mesmo sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LABOR COMUM. ATIVIDADE ESPECIAL. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO LABORAL. AGENTES BIOLÓGICOS.ANÁLISE QUALITATIVA. AUXILIAR DE LIMPEZA. AMBIENTE HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE EPI EFICAZ. BENEFÍCIO DEVIDO. COMPROVAÇÃO DO LABOR ESPECIAL EM JUÍZO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA APOSENTAÇÃO. TEMA 1124/STJ.

(...)

- O exercício de atividades nocivas, causadoras de algum prejuízo à saúde e à integridade física ou mental do trabalhador ao longo do tempo, independentemente de idade, garante ao trabalhador a conversão em tempo comum para fins de aposentação por tempo de contribuição.

- Conforme orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, a natureza especial da atividade deve ser reconhecida em razão do tempo da prestação e da legislação então vigente, tornando-se direito adquirido do empregado.

- O agente nocivo deve, em regra, ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva prejudicialidade.

- O labor deve ser exercido de forma habitual e permanente, com exposição do segurado ao agente nocivo indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

- A discussão sobre o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) como fator de descaracterização do tempo especial encontra-se balizada pelo C. STF no Tema 555 de repercussão geral. Na hipótese de o segurado apresentar PPP indicativo de sua exposição a determinado agente nocivo e inexistindo prova de que o EPI, embora possa atenuar os efeitos prejudiciais, seja capaz de neutralizar totalmente a nocividade do ambiente laborativo, é de rigor reconhecer a especialidade do labor. Além disso, ficou pacificado que inexiste EPI capaz de neutralizar ou minimizar os efeitos nocivos do agente ruído. Precedentes.

- A exposição do trabalhador a agentes biológicos tem sua intensidade medida por análise qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do trabalho, uma vez que não estabelece limites de tolerância ou quaisquer especificações no que tange à concentração dos agentes.

- A exposição aos citados agentes biológicos é inerente às funções exercidas em ambiente hospitalar ou de saúde, de modo que, ainda que a parte autora tenha exercido função de auxiliar de limpeza, consta do PPP que esteve exposta aos agentes biológicos em virtude de contato permanente com pacientes ou materiais infecto-contagiantes.

- No caso concreto, é de rigor o reconhecimento da atividade especial, exercida sob condições nocivas à saúde ou à integridade física do segurado, nos períodos de 01/06/1984 a 25/02/1986, 01/04/1996 a 01/08/2000, 02/01/2001 a 31/08/2005 e 01/08/2006 a 22/04/2010.

- Diante do período comum e dos períodos especiais ora reconhecidos, convertidos para tempo comum pelo fator de conversão 1,20, somados aos demais interregnos de labor comum apontados em relatório CNIS, perfaz a parte autora, na data do requerimento administrativo (DER), em 31/10/2019, o total de 30 anos de tempo de contribuição, tempo suficiente para lhe garantir a concessão, naquela data, do benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição.

- No caso em comento, os períodos de labor especial foram comprovados no curso do processo, a respaldar a necessidade de sobrestamento do feito na fase de execução, para que sejam observados os exatos parâmetros do que for assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na definição do Tema 1124/STJ.

- Apelação do INSS parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001618-89.2022.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 25/10/2023, DJEN DATA: 27/10/2023)

(destacamos)

Assim, de acordo com a disciplina normativa e jurisprudência consolidada, é especial a atividade laboral em que o trabalhador, na execução de suas tarefas, esteja em contato com pessoas portadoras de doenças infecto-contagiosas ou manuseia materiais e produtos infecto-contagiantes ou contaminados.

Em se tratando de agentes biológicos, não se requer prova de todo o tempo de permanência e habitualidade, mas do risco efetivo da exposição aos agentes nocivos. Nesse sentido, ao julgar o Pedilef 50025992820134047013, a TNU proclamou o seguinte:

“(...). 6. Quando se pondera especificamente sobre agentes biológicos, também é entendimento pacificado que os conceitos de habitualidade e permanência são diversos daquele utilizado para outros agentes nocivos, pois o que se protege não é o tempo de exposição, mas, sim, o risco de exposição. (...).”

Vale anotar, ainda, que o ambiente hospitalar por si só não leva ao reconhecimento da especialidade do período, sendo, pois, necessária a efetiva exposição aos agentes nocivos ou fatores de risco, na forma como prevista na lei.

De qualquer maneira, tenho que da simples leitura das atividades descritas não resta a menor dúvida de que o recorrente, durante o período em que exerceu as funções de Técnico de segurança do trabalho, não estava exposta aos agentes biológicos nocivos à saúde. Trata-se, portanto, de exercício de atividades de natureza administrativa e, portanto, comum.

Período de16/05/2011 a 29/05/2015 (MINA Montagens Eletromecanicas Ltda)

O PPP, datado de 15/06/2015 (ID 269066524 - Págs. 51/52) informa registro no cargo de técnico de segurança do trabalho II, no setor de obra, sob o C.B.O no 351605, exposto aos seguintes agentes nocivos:

No período de24/04/2011 a 18/02/2013:

(a) ruído na intensidade de 81-86 dB(A)

poeiras/thinner/tinta minerais

calor sem indicação de concentração

No período de 19/02/2013 a 22/10/2014:

ruído na intensidade de 75-89,1 dB(A)

poeiras minerais

exposição a raio solar

No período de23/10/2014 a 20/05/2015:

ruído na intensidade de 64-87 dB(A)

poeiras minerais

No período de21/05/2015 a 15/06/2015:

ruído na intensidade de 91,4 dB(A)

poeiras minerais

exposição a raio solar

Dessa forma, é cabível o enquadramento da atividade no período de 16/05/2011 a 29/05/2015 em razão da exposição a agente nocivo químico, conforme item 1.2.10 do Decreto 53.831/64, item 1.2.12 do Quadro I, do Decreto no 83.080/79, e do Anexo IV do Decreto no 3.048/99 e Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com a alteração do Decreto no 4.882/03.

DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISCIPLINA NORMATIVA

A Emenda Constitucional no 20, de 15-12-98, introduziu mudanças profundas no regime das aposentadorias. Assegurou, contudo, a aposentadoria ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que tenha cumprido todos os requisitos necessários à obtenção do benefício com base nos critérios da legislação então vigente.

A Aposentadoria por Tempo de Serviço passou a ser Aposentadoria por Tempo de Contribuição, mas o tempo de serviço até então prestado deverá ser contado como tempo de contribuição até que lei nova discipline a matéria.

Para aqueles que implementaram os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a data de publicação da EC no 20/98, fica assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores ao referido diploma legal.

Por sua vez, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não tinham implementado os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC no 20/98 impôs as condições constantes do seu artigo 9o, incisos I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, incisos I e II, da EC no 20/98, aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício.

Desse modo, caso o segurado complete o tempo suficiente para a percepção da aposentadoria na forma integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição previstos no artigo 9o da EC no 20/98.

Por sua vez, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC no 20/98, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Nesses termos, à vista das modificações introduzidas pela EC 20/98, vigoravam as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição:

Segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei Federal no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei Federal no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei Federal no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei Federal no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Segurados filiados à Previdência Social após a EC no 20/98 têm direito somente à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Novas e profundas modificações no regime das aposentadorias vieram com a EC 103/2019.

A EC 103/2019, vigente a partir de 13-11-2019, extinguiu a Aposentadoria por Tempo de Contribuição. Exige-se, desde então, a conjugação dos requisitos idade e tempo mínimo de contribuição. Nesses termos, para se ter direito a aposentação, o segurado deverá ter 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher. Para os trabalhadores rurais e segurados especiais, exigem-se 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher.

O artigo 3o da nova Emenda assegurou o direito à Aposentadoria por Tempo de Contribuição aos segurados que houvessem cumprido as condições anteriormente à sua vigência.

A nova Emenda também instituiu quatro regras de transição para os segurados que se encontravam filiados ao RGPS e que não houvessem completado os requisitos até a data de 13-11-2019. As regras de transição, previstas nos artigos 15, 16, 17 e 20, estabelecem o seguinte:

(1) sistema de pontos, com idade e tempo de contribuição;

(2) tempo de contribuição e idade mínima;

(3) tempo de contribuição e pedágio de 50% com fator previdenciário. Não há idade; e

(4) tempo de contribuição, pedágio e requisito da idade mínima.

Desse modo, computando-se os períodos de atividade rural remota e especial reconhecidos nos autos, acrescidos dos intervalos incontroversos, na data do requerimento administrativo (16/10/2015), a parte autora totalizava o tempo necessário para a concessão do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição para a pessoa com deficiência, conforme planilha anexa.

Considerando que toda a documentação foi apresentada em sede administrativa e que foram cumpridos os requisitos legais, faz jus a parte autora à concessão do benefício desde a DER.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947, até a edição da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente a taxa Selic.

Tendo em vista a fixação da verba honorária na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, distribuídos igualitariamente, necessário se faz reequilibrar a distribuição dos ônus de sucumbência em razão da ampliação da condenação, pelo que fica o INSS condenado em 80% (oitenta por cento), e a parte autora em 20% (vinte por cento), da verba honorária fixada em sentença.

Quanto à antecipação da tutela, se evidenciados a probabilidade do direito e a urgência na implantação do benefício em razão de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, é cabível a sua decretação, nos termos dos artigos 300 e 497 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, dada a vulnerabilidade da parte autora, informada pelo ID 269066703, deve ser antecipada a tutela para determinar ao INSS que implante o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em favor da parte autora, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. O fato de a parte autora ter demonstrado tal vulnerabilidade indica que a implantação do benefício previdenciário conquistado judicialmente será de vital importância para a manutenção do mínimo existencial que lhe deve ser assegurado pelo Estado.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação do INSS, assim como, não conheço, em parte, à apelação da parte autora e, na parte conhecida, dou parcial provimento para determinar que o INSS reconheça e averbe o período de labor como rurícola de 01/03/99 a 01/01/1985 e como labor especial o intervalo de 23/05/1988 a 14/12/1989 e de 16/05/2011 a 29/05/2015, concedendo o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição para pessoa com deficiência desde a DER, em 16/10/2015, observada a antecipação da tutela com a implementação do benefício em até 45 dias.

É o voto

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA LEVE RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. TEMPO RURAL REMOTO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito o pedido de reconhecimento de tempo especial vinculado à aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, reconheceu o labor rural no período de 01/03/1979 a 01/01/1985 e afastou a concessão do benefício por entender insuficiente o tempo contributivo. O INSS sustenta ausência de início de prova material do labor rural e impossibilidade de cômputo para carência. A parte autora alega cerceamento de defesa, requer reconhecimento de períodos especiais e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência desde a DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse recursal quanto a matéria já reconhecida administrativamente, especialmente a deficiência e período especial incontroverso; (ii) estabelecer se o labor rural remoto está comprovado por início de prova material corroborado por testemunhas; (iii) determinar se os períodos especiais podem ser convertidos para fins da Lei Complementar no 142/2013 e se, com a soma dos períodos reconhecidos, estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Falta interesse recursal quanto à discussão sobre a deficiência, porque a sentença adota o período de deficiência leve já reconhecido administrativamente desde 16/07/1964 até 05/04/2016, fato incontroverso no processo.

Não se conhece do recurso quanto ao período de 02/05/1991 a 17/06/1996, pois a especialidade já foi reconhecida pelo INSS no processo administrativo.

Certidão em nome do genitor qualificando-o como lavrador, ficha de registro funcional na Fazenda Figueira e documentos rurais vinculados ao núcleo familiar constituem início de prova material apto à demonstração do labor rural do autor.

A prova oral confirma que o autor, desde a adolescência, auxiliava o pai nas atividades permanentes da lavoura cafeeira, em regime de colaboração familiar, com atuação diária e indispensável à subsistência do grupo.

O tempo rural anterior à Lei no 8.213/91 é computável independentemente de recolhimento de contribuições, embora não possa ser utilizado para carência.

A Lei Complementar no 142/2013 não impede a conversão de tempo especial em favor do segurado com deficiência, desde que não haja cumulação de reduções sobre o mesmo período contributivo, nos termos do art. 70-F, §1o, do Decreto no 3.048/99.

Os períodos especiais comprovados por formulários técnicos e exposição a agentes nocivos devem ser convertidos pelo multiplicador legal mais favorável, com aproveitamento para aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência.

Somados o tempo rural reconhecido, os períodos especiais convertidos e os vínculos já admitidos administrativamente, o segurado implementa o tempo mínimo exigido para aposentadoria da pessoa com deficiência em grau leve, fazendo jus ao benefício desde a DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora parcialmente conhecido e provido. Recurso do INSS desprovido.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento administrativo da deficiência afasta controvérsia sobre sua existência e período quando já incorporado à sentença. 2. Documentos em nome de integrante do núcleo familiar, corroborados por testemunhas idôneas, comprovam labor rural remoto para fins previdenciários. 3. É admissível a conversão de tempo especial para aposentadoria da pessoa com deficiência quando o resultado for mais favorável ao segurado. 4. Implementado o tempo mínimo legal após conversão dos períodos especiais e averbação do labor rural, a aposentadoria da pessoa com deficiência é devida desde a DER.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §1o; LC 142/2013, arts. 3o, 6o, 7o e 10; Lei 8.213/91, arts. 11, 55, §§2o e 3o, 57, 58 e 106; Decreto 3.048/99, art. 70-F; CPC, arts. 85, §14, e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, Súmula 577; STJ, REsp 1.321.493/PR; STJ, REsp 1.348.633/SP; STJ, REsp 1.398.260/PR; TRF3, ApCiv 5000148-14.2017.4.03.6109; TRF3, ApCiv 5008002-34.2023.4.03.6114.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, assim como, não conhecer, em parte, à apelação da parte autora e, na parte conhecida, dar parcial provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão